Tribunal: TJMT
Processo: 1059113-76.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059113-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ODETH MARIA DE ARRUDA - CPF: 015.829.271-54 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1059113-76.2023.8.11.0001.

RECORRENTE: ODETH MARIA DE ARRUDA.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data de Julgamento: 30/9 a 3/10/2024.

súmula de julgamento

EMENTA:
RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA (FGTS) –
FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL –
PROFESSOR – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – renovações sucessivas – violação ao art. 37, § 2o, da cf/1988 – nulidade dos contratos – DIREITO AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) – art. 19-a da lei no 8.036/1990 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais (id. 235686156).

2.

Em suas razões recursais, a reclamante insurge contra a sentença de primeiro grau, por entender que sua contratação temporária foi renovada de forma sucessiva e desvirtuada entre os anos de 2012 a 2019. Assim, pugna pela reforma do julgado.

3.

O reclamado
não
contestou a ação nem apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar em processos com interesse público relevante, o
que não se aplica aos presentes autos
.

5.

Compulsando os autos, vê-se que a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau deve ser mantida.

6.

Segundo consta da inicial, a reclamante laborou para o Estado de Mato Grosso desde 2018, cumprindo com suas funções até o mês de outubro de 2023 (id. 235685875, pág. 3). Para corroborar com suas alegações, anexou suas fichas financeiras referentes aos anos de 2016 a 2019 (ids. 235685880, 235685885, 235685886 e 235685888).

7.

Observa-se que o magistrado singular, ao prolatar a sentença recorrida, verificou tais fatos, entendendo que não houve prorrogação sucessiva do contrato temporário celebrado entre as partes, pois tais prazos não excederam o previsto na Lei Complementar no 600/2017.

8.

Desse modo, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar o reclamado a pagar a demandante as férias proporcionais do ano de 2018, e o terço constitucional dos anos de 2018 e 2019.

9.

Ocorre que,
anexa às suas razões recursais
, a reclamante apresentou as fichas financeiras referentes ao período de março de 2012 a novembro de 2019 (ids. 235686174/235686181)
documentos que deveriam ter sido apresentados
na inicial
, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

10.

Ressalta-se que a 1a Turma Recursal aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei no 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
.

11.

Dessa forma,
não
assiste razão à reclamante, devendo a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

12.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
e mantenho integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

13.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024